Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-78.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801177-78.2021.8.14.0061

APELANTE: DEBORA CRISTINA PEREIRA SA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TUCURUÍ, ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COM BASE NO ART. 64 DA LEI MUNICIPAL N. 3793/93. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR O TEMPO DE FUNÇÃO COMISSIONADA APÓS A NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ EXISTENTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

A impetrante alegou que possui direito a incorporação de função, mas não juntou provas dos documentos necessários para comprovar o tempo de exercício de 10 anos após a nomeação do cargo efetivo, conforme lei municipal. Ausência de provas pré-existentes. Necessidade de dileção probatória não e possível em sede de mandado de segurança.

Vistos etc.

Acordam os Eminentes Desembargadores componentes das 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEBORA CRISTINA PEREIRA SÁ

que interpôs Mandado de Segurança perante a Vara da Fazenda de Tucuruí contra ato ilegal do Prefeito Municipal.

Relatou na petição inicial que é servidora pública municipal e possui direito a incorporar gratificação por função, eis que exerceu o cargo comissionado por mais de dez anos, conforme requisito da Lei 3793/93, art. 64. Requer a concessão da segurança.

O Juizo de primeiro grau entendeu que não há como produzir provas em Mandado de Segurança denegando a segurança pretendida.

Irresignada com a decisão, a impetrante apresentou recurso de apelação alegando que juntou provas suficientes, descrevendo a Portaria de Nomeação, Parecer Jurídico e Ata de Reunião do Ministério Público. Requer a reforma da sentença e a concessão da segurança.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no sentindo de manter a sentença de primeiro grau, considerando a ausência de provas do alegado em sede de writ.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do writ.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo Prefeito Municipal que não procedeu incorporação de gratificação de função à servidora
.

Alega a impetrante que a autoridade coatora desconsiderou os documentos juntados para comprovar seu direito a incorporação.

Da análise dos autos e em juízo de consignação exauriente entendo pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante ao pedido inicial, ante a ausência de prova pre constituída, coadunando com o Juízo de primeiro grau e Ministério Público, pelos motivos que passo a expor.

Embora tenha juntado os documentos descritos não consegui localizar o documento mais importante de todos, aquele que demonstra que sua nomeação para função comissionada ocorreu após seu ingresso no cargo efetivo e que sua nomeação perdurou por dez anos. Em outras palavras, se a alegação é de que há injustiças pelo não deferimento de seu pedido, é certo que deve-se provar as razões de sua defesa, carreando aos autos a documentação necessária a comprovar o exercício do cargo com função gratificada.

Este é justamente o entendimento do
parquet
, o qual transcrevo trecho importante do parecer de segundo grau:

“
Tendo isso em vista, necessário enfatizar que os presentes autos padecem de provas necessárias dando conta com exatidão sobre o período de exercício do cargo/função detentor da gratificação requerida pela apelante, havendo nos autos, tão somente uma portaria de nomeação para o exercício da função de Coordenadora Técnica do Laboratório do Hospital Municipal e ficha financeira.

Não há nos autos, por exemplo, informações concretas se houve interrupção desse labor e quando ocorreu, sendo condição sine qua non para verificar se perfez os dez anos de exercício na referida função, invocando o teor da Súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho devido a alegada ausência de legislação local sobre o tema.
”.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Desta forma, concluo pela não configuração de direito líquido e certo, tendo em vista a necessidade da própria parte demonstrar os documentos que comprovem seu pleno exercício de função gratificada pelo período de dez anos após sua nomeação ao cargo efetivo, que deu-se em 01/02/1997. Acrescento que a Portaria de Nomeação 104/2010 SEMS, para exercer a função de COORDENADORA TÉCNICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ocorreu em 26/09/1994, portanto antes mesmo de sua função gratificada em cargo efetivo, gerando dúvidas acerca de sua contagem de tempo e até mesmo o quanto perdurou.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e diante da inexistência de direito líquido e certo da impetrante, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau. É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 26/10/2022